Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. SOBREPARTILHA. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. DINHEIRO DEPOSITADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR. PLURALIDADE DE JUÍZES SUCESSÓRIOS. JUSTIÇA BRASILEIRA. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de sobrepartilha de valores depositados em conta bancária no exterior, por ocasião de sucessão mortis causa.
2. No nosso ordenamento jurídico, o Princípio da Unidade Sucessória tem sido aplicado sem ressalvas para os bens situados no território brasileiro. A dinâmica é modificada caso os bens estejam situados no estrangeiro, uma vez que tem o condão de afetar o Princípio da Soberania Nacional. Nesta hipótese, aplica-se o Princípio da Pluralidade Sucessória, inclusive quanto a dinheiro depositado em conta bancária no exterior.
3. Em que pese o Banco do Brasil ter filiais em diversas cidades estrangeiras, é fato que cada agência é constituída e erigida com fulcro nas normas locais. Não cabe a ingerência do Poder Judiciário Brasileiro no contrato firmado pela agência com o de cujus, nem sobre a destinação dos valores que eram de titularidade do falecido. Não estamos diante de violação às normas de Direito Consumerista, como quer fazer crer o Recorrente e sim diante de pedido de adjudicação de valores de uma conta que a parte não era titular, nem era indicada como beneficiário pelo titular originário.
4. Demais, é certo que sobre a herança incidirão impostos ou encargos de competência federal ou estadual dos Estados Unidos da América, de modo que dispor unilateralmente sobre a partilha da quantia viola as regras do Direito Internacional Privado, sem justificativa plausível de manutenção da ordem pública.
5. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.